Tribunal: TCU
Processo: 046.657/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadorias deferidas pela Câmara dos Deputados a ex-servidores daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. Moizes Lobo da Cunha e Sergio Chacon e da Sra. Maria Marta Luiz de Oliveira, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos dos Srs. Moizes Lobo da Cunha e Sergio Chacon e da Sra. Maria Marta Luiz de Oliveira, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.